Tribunal: TJPA
Processo: 0024058-17.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024058-17.2016.8.14.0301
APELANTE: JOAO SOUZA DA CONCEICAO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE NÃO PACTUAÇÃO EXPRESSA DE JUROS CAPITALIZADOS. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 541 STJ. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA APELAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA.

1. Muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação em tela, não se pode exigir novos argumentos para enfrentar o recurso quanto este apenas reproduz as alegações da petição que ensejou a decisão agravada.

2. é evidente que as cláusulas contratuais questionadas se encontram descritas no instrumento firmado pelas partes, sendo que basta uma simples leitura do documento acostado aos autos para apurar a existência ou não de abusividade, o que torna desnecessária a perícia contábil requerida.

Portanto, o julgamento poderá se dá nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC

3 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0024058-17.2016.8.14.0301

AGRAVANTE(S): JOAO SOUZA DA CONCEICAO

AGRAVADO(A): ITAU UNIBANCO S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de apelação cível interposto por
JOAO SOUZA DA CONCEICAO
, em face da decisão monocrática de (ID 1988918 - Pág. 1 - 6), nos autos da APELAÇÃO, na qual foi negado provimento ao recurso.

A decisão agravada rejeitou a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, por considerar que a lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados. No que tange ao mérito considerou que o contrato, objeto da lide, contem previsão expressa acerca da capitalização mensal de juros, tendo em vista que prever a taxa anual superior em doze vezes a mensal, com fundamento na Súmula 541/STJ.

Em suas razões (ID 2093671 - Pág. 1 - 15) o Agravante pede seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual, pela ausência de clareza na sua eventual entabulação e, via reflexa, que se acate o pleito da recorrente no sentido de afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, invertendo o ônus de sucumbência.

Em sede de contrarrazões o agravado requer o não conhecimento do recurso e subsidiariamente o não provimento (ID

2260662 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em análise aos argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação em tela, não se pode exigir novos argumentos para enfrentar o recurso quanto este, em suas razões, apenas reproduz as alegações da petição que ensejou a decisão agravada.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os argumentos apresentados na peça recursal, visando rediscutir matéria.

Assim, reitero o entendimento apresentado no decisum atacado quanto a preliminar de cerceamento de defesa tendo em vista que se torna desnecessária perícia contábil quando os instrumentos contratuais acostados aos autos são suficientes para possibilitar a legalidade das cláusulas e dos encargos financeiros. Da cópia do contrato acostado aos autos (ID 1633876 - Pág. 3) é possível aferi diretamente que foi estipulado juros na forma capitalizada, tendo em vista que a taxa de juros anual é superior a doze vezes a taxa de juros mensais (Súmula 541 STJ). Quanto aos encargos moratórios encontram-se expressamente previstas (ID 1633876 - Pág. 5) as formas e percentuais de cobrança.

Assim, é evidente que as cláusulas contratuais questionadas se encontram descritas no instrumento firmado pelas partes, sendo que basta uma simples leitura do documento acostado aos autos para apurar a existência ou não de abusividade, o que torna desnecessária a perícia contábil requerida.
Portanto, o julgamento poderá se dá nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas (...)

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. GRAVAME ELETRÔNICO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÕES DO STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO ART. 932, `A¿ e `B¿ DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO, DE NORONHA TAVARES (RELATOR): Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por MARCIA DOS SANTOS FREITAS e BANCO ITAUCARD S.A, em face da sentença (fls. 72-78) prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
[...]desta forma, não houve desrespeito ao contraditório e ampla defesa por parte do juízo singular, sendo facultado a este proceder com o julgamento antecipado do feito quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência, como no caso em apreço em que se discute a validade de cláusulas contratuais.
(TJ-PA - AC: 00293663920138140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/03/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/03/2019)

Desse modo, com fundamento no artigo 130 do revogado diploma processual, cuja redação foi reproduzida pelo artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários que nada mais fariam do que atentar aos Princípios da Economia e Celeridade Processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE MORA EM FACE DA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL

A apelante cita de maneira genérica a abusividade dos juros remuneratórios sem especificar de maneira concreta como essas taxas incidiram de maneira abusiva na avença contratual.

A autora busca a atuação de ofício da nulidade do negócio jurídico celebrado livremente entre as partes, o que é vedado pela Súmula 381 do STJ.

Assim a apelante não especificou quais cláusulas são de fato abusivas. Aduz ainda que a taxa de juros da avença contratual encontra-se acima da média do mercado, sem produzir provas quanto a possível discrepância da taxa de juros remuneratórios do contrato em questão com a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil.

Assim, diante da generalização dos pedidos não há como se analisar qualquer abusividade na incidência de juros, sejam durante a normalidade contratual ou fora dela, razão pela qual entendo pela configuração da mora.

Sendo assim, entendo que o decisum atacado não merece qualquer reforma.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 21 de abril de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/04/2021